Tribunal: TJDFT
Processo: 0725236-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, §1o DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Não prospera o argumento constante de sentença terminativa de ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo (artigo 485, IV, do CPC) quando caracterizada a inércia da parte autora em atender à determinação judicial para dar prosseguimento ao feito (artigo 485, III, do CPC).
2. A inércia do autor em dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do processo com fundamento nos incisos II (paralisação por 1 ano por negligência das partes) ou III (abandono de causa decorrente da inércia do autor por mais de 30 dias) do artigo 485 do CPC.
3. Ante a desídia da parte autora em promover o regular andamento do feito, insta observar que, somente diante de um quadro de inércia, por prazo superior a 30 (trinta) dias, fica caracterizado o abandono de causa, o qual requer necessariamente a intimação pessoal da parte, por meio de carta registrada, e de seu advogado, por meio de publicação, para que cumpra as determinações judiciais.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.